Tribunal: STJ
Processo: 1028156-69.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118912 - MT (2025/0460284-7)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT
ADVOGADO
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
:
A. N. DOS SANTOS LTDA
AGRAVADO
:
ADELICIO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO 100% DIGITAL.
VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO
DE

ADVOGADO

ESPECÍFICO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Modificar a conclusão do acórdão recorrido acerca da validade da
intimação eletrônica e da configuração do abandono da causa
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A análise da alegada ofensa ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, por
ausência de intimação de advogados não cadastrados, encontra óbice
na ausência de prequestionamento, visto que a questão não foi
debatida no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de
declaração para suprir eventual omissão. Súmulas 282 e 356/STF.
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, por
ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados
confrontados.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57102046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 47ec8098-936f-4ac3-b0c8-08f51112a151

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57102046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 47ec8098-936f-4ac3-b0c8-08f51112a151

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118912 - MT(2025/0460284-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE
MT
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: A. N. DOS SANTOS LTDA
AGRAVADO
: ADELICIO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA
CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO 100% DIGITAL.
VALIDADE. REEXAME DE PROVAS.
. INTIMAÇÃO
SÚMULA 7/STJ
DE
ADVOGADO
ESPECÍFICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
DISSÍDIO
356/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Modificar a conclusão do acórdão recorrido acerca da validade da
intimação eletrônica e da configuração do abandono da causa
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A análise da alegada ofensa ao
§§ 2o e 5o, do CPC, por
art. 272,
ausência de intimação de advogados não cadastrados, encontra óbice
na ausência de prequestionamento, visto que a questão não foi
debatida no acórdão recorrido nem foram opostos embargos de
declaração para suprir eventual omissão. Súmulas 282 e 356/STF.
3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida
pelos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, por
CPC/2015
ausência de cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados
confrontados.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA DE
CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO -
SICREDI OURO VERDE MT (SICREDI) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão
art. 105,
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA
CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PROCESSO 100% DIGITAL.
VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: apelação contra sentença que extinguiu execução
por abandono e ausência de pressuposto processual, após não
manifestação da exequente mesmo após intimações.
II. Questão em discussão: se houve cumprimento do requisito de
intimação pessoal da autora, nos termos do §1o do
do CPC,
art. 485
em processo sob juízo 100% digital.
III. Razões de decidir: intimação eletrônica conforme Lei 11.419/2006
e
Portaria-Conjunta
n.
;
comunicações
291/2020-PRES/CGJ
eletrônicas via PJe suprem a exigência de intimação pessoal do
§1o, do CPC; inércia após intimações eletrônicas configura
art. 485,
abandono e legitima a extinção sem mérito.
IV. Dispositivo e tese: recurso conhecido e desprovido. Teses: (1) a
intimação pessoal do
§1o, do CPC é suprida pelas
art. 485,
comunicações eletrônicas em juízo 100% digital; (2) é cabível a
extinção por abandono quando, intimada por meio eletrônico, a autora
permanece inerte. (e-STJ, fls. 326-327)

Nas razões do recurso, SICREDI apontou ( ) violação dos arts. 485, III e §
1
1o, e 283 do CPC, ao equiparar, sem comprovação de ciência inequívoca, a intimação
eletrônica à intimação pessoal e ao não reconhecer o prejuízo decorrente da falta de
publicação e disponibilização em nome do patrono; ( ) ofensa ao
§§ 2o e 5o,
2
art. 272,
do CPC, por ausência de intimação dos advogados expressamente indicados e não
cadastrados, o que acarretaria nulidade absoluta dos atos; e ( ) existência de dissídio
3
jurisprudencial, com indicação de precedentes do STJ que exigem intimação formal e
reconhecem nulidade quando não observado o regramento das intimações eletrônicas.
Houve apresentação de contrarrazões por A. N. DOS SANTOS LTDA.,
conforme e-STJ, fls. 374/381.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.

(1) Da alegação de violação dos arts. 485, III e § 1o, e 283 do CPC
Em seu apelo nobre, SICREDI sustenta a nulidade da sentença de extinção,
por entender que a intimação eletrônica realizada no sistema PJe não equivale à
intimação pessoal exigida pelo
§ 1o, do CPC. Alega que não houve
art. 485,
comprovação de sua ciência inequívoca para impulsionar.
Sobre isso, o TJMT, ao analisar a controvérsia, concluiu pela validade do ato
e pela configuração do abandono, nos seguintes termos:
(...)
A análise dos autos revela que a presente ação tramita sob a
sistemática do juízo 100% digital, sem que o Apelante tenha, em
momento algum, suscitado objeção quanto à forma de processamento
eletrônico. Tal circunstância afasta a aplicação do conceito tradicional
de intimação pessoal, nos moldes físicos, pois a comunicação dos
atos processuais deve ser realizada exclusivamente por meio
eletrônico, conforme regulamentações vigentes.
Nesse sentido, dispõe o
o da
: “Art. 9o No
art. 9
Lei n. 11.419/2006
processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações,
inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na
forma desta Lei.”
(...)
Assim, estando a parte Apelante devidamente cadastrada no sistema
eletrônico (PJe), como se infere da própria tramitação dos autos, as
intimações realizadas por meio eletrônico suprem a exigência de
intimação pessoal, conforme reconhece expressamente o
o, §6o,
art. 5
da
: “As intimações feitas na forma deste artigo,
Lei 11.419/2006
inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos
os efeitos legais.”
Logo, não se verifica qualquer nulidade pela ausência de intimação
pessoal, pois a comunicação eletrônica equivale, para todos os
efeitos, à intimação pessoal prevista no
§1o, do CPC.
art. 485,
A conduta omissiva da parte autora, mesmo após reiteradas
intimações eletrônicas válidas, configura desídia suficiente para
justificar a extinção do feito. A alegada violação ao dispositivo legal
não se sustenta diante do regramento próprio que rege o processo
eletrônico.
(...)
(e-STJ, fls. 330-331)

Como se observa, o Tribunal estadual, soberano na análise dos fatos e
provas, concluiu que SICREDI foi devidamente intimada por meio eletrônico, nos
moldes do "Juízo 100% Digital", e que tal comunicação supriu a exigência legal de
intimação pessoal. Aferir se essa intimação foi regular, se alcançou sua finalidade ou
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

se a inércia foi devidamente caracterizada implicaria, inevitavelmente, o reexame de
todo o acervo fático-probatório e dos atos de comunicação processual praticados na
instância de origem.
Nesse contexto, a pretensão da recorrente de ver reconhecida a nulidade do
ato processual esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que dispõe: A pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
premissas fáticas que levaram o Tribunal de origem a concluir pelo abandono da
causa, incluindo a regularidade das intimações, é incabível em recurso especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. AÇÃO MONITÓRIA.
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. OMISSÃO E
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE O
BANCO TER APRESENTADO NOVO ENDEREÇO ANTES DA
INTIMAÇÃO
PESSOAL
E
DA
IRREGULARIDADE
NA
ADVERTÊNCIA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 283 DO STF.
3. FATOS QUE LEVARAM O TRIBUNAL A AFASTAR A INÉRCIA
DO AUTOR. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO.
4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE OS ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 3. A Jurisprudência deste egrégio STJ é pacífica no sentido de
exigir a intimação pessoal da parte para configurar abandono do
processo, de modo que revisar os fatos que levaram o Tribunal a
afastar a tese de inércia do banco esbarraria no óbice da Súmula
n.o 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 2.254.789/SC
julgado em
DJe de
- sem destaques no original)
26/2/2024,
28/2/2024

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto a este ponto.

(2) Da alegada ofensa ao
§§ 2o e 5o, do CPC
art. 272,
SICREDI aduz, ainda, ofensa ao
§§ 2o e 5o, do CPC, por ausência
art. 272,
de intimação dos advogados expressamente indicados e não cadastrados, o que, em
sua visão, acarretaria nulidade absoluta dos atos.
Todavia, verifica-se que a questão relativa à alegada ausência de intimação
dos advogados especificamente indicados e não cadastrados, com a consequente
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

nulidade, não foi debatida pelo TJMT no acórdão recorrido. Não há nenhuma menção
ou análise dessa tese nas razões de decidir do Tribunal estadual, conforme se
depreende da ementa e do corpo do julgado (e-STJ, fls. 326-327).
Ademais, não foram opostos embargos de declaração pela SICREDI com o
intuito de provocar o pronunciamento do Tribunal estadual sobre essa matéria.
Dessa forma, a ausência de prequestionamento da matéria impede o
conhecimento do recurso especial neste ponto, ante a incidência das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por analogia.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE
NASCIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO E DA INEXISTÊNCIA DE SOCIOAFETIVIDADE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
9. A ausência de debate no acórdão recorrido sobre as questões
ventiladas inviabiliza a apreciação das matérias no recurso especial.
10. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, mesmo para matérias de ordem
pública, exigindo-se pronunciamento sobre as teses jurídicas nos
dispositivos legais tidos como violados.
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.831.111/TO
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
30/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES.
VALOR EXORBITANTE. AFASTAMENTO. RECALCITRÂNCIA DO
DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do
recurso especial, porquanto carecem de prequestionamento e
configuram indevida inovação recursal, o que impossibilita o exame no
Superior Tribunal de Justiça.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se
trate de matéria de ordem pública.
[...]
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.214.493/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.

Nessas condições, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto.

(3) Da não demonstração de dissídio jurisprudencial
Por fim, SICREDI, ao sustentar a existência de dissídio jurisprudencial,
pretendeu demonstrar que o acórdão recorrido diverge de entendimentos adotados por
outros tribunais e por esta Corte em casos análogos que exigem intimação formal e
reconhecem nulidade quando não observado o regramento das intimações eletrônicas.
Contudo, a análise detida da petição do apelo nobre revela que não houve
demonstração efetiva do alegado dissídio jurisprudencial, seja pela ausência de
similitude fática entre os casos confrontados, seja pela inadequação do cotejo analítico
apresentado.
Com efeito, o dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do acórdão
recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo artigo
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos que
configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não foi feito de forma satisfatória no presente caso.
Isso porque os precedentes indicados por SICREDI não guardavam
similitude fática com o caso em análise, sendo insuficientes para configurar o alegado
dissídio. Assim, SICREDI não conseguiu demonstrar que os acórdãos paradigmas
apresentavam as mesmas peculiaridades processuais, especialmente acerca da
natureza do processo 100% digital e da aplicação das normas específicas de intimação
eletrônica.
O acórdão recorrido analisou uma relação processual específica,
envolvendo a extinção por abandono em processo digital, elementos que foram
determinantes para a aplicação da
e da Portaria-Conjunta n.
Lei 11.419/2006
Já os precedentes indicados pela recorrente não demonstraram
291/2020-PRES/CGJ.
tratar de contextos idênticos, nos quais a validade da intimação eletrônica para fins de
abandono da causa em processo digital tenha sido objeto de controvérsia com as
mesmas nuances. Não se pode afirmar que os casos confrontados possuíam
identidade fática suficiente para justificar a aplicação de entendimentos divergentes.
Ademais, o cotejo analítico apresentado pela recorrente foi insuficiente para
evidenciar a contradição entre os julgados. Embora tenha transcrito trechos dos
acórdãos paradigmas, a SICREDI não demonstrou de forma clara e objetiva como as
teses jurídicas adotadas nos casos confrontados seriam incompatíveis. SICREDI
limitou-se a apontar que os tribunais paradigmas teriam exigido intimação formal ou
reconhecido nulidades, sem considerar as especificidades do processo digital e as
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

regulamentações aplicáveis. Tal abordagem genérica não atende aos requisitos legais
para a demonstração do dissídio jurisprudencial, conforme reiteradamente exigido pelo
STJ. Confira-se:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 5. Não demonstrada similitude fática entre os arestos
confrontados, inviabilizado o conhecimento do dissídio jurisprudencial.
6. Não se configura litigância de má-fé, pois não houve utilização de
recursos manifestamente protelatórios pela parte agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do quantum indenizatório por danos
morais é possível apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade. 2. O reexame do valor indenizatório pelo STJ é inviável
quando implica reexame de questões fático-probatórias, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de similitude fática entre acórdãos
inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial. 4. A litigância de
má-fé não se configura na ausência de recursos manifestamente
protelatórios." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944;
CPC,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 533,
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.722.400/SP
julgado em 15.12.2020; STJ, AgInt no
, relator
AREsp n. 2.059.086/RJ
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20.6.2022.
(AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.755.614/BA
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR
E
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR.
ROL
DA
ANS.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
SÚMULAS
7
E

AUSÊNCIA
DE
83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
[...] 6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida
pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ, por ausência
art. 1.029,
art. 255,
de cotejo analítico e de similitude fática entre os julgados
confrontados.
7. Ausente o prequestionamento dos dispositivos legais tidos por
violados, o que atrai a incidência da
. A oposição de
Súmula 282/STF
embargos de declaração, por si só, não supre tal requisito (AgInt no
, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de
REsp n. 1.815.548/AM
7/5/2020)
. 8. Inviável o conhecimento do recurso especial diante da conjugação
dos óbices previstos nas Súmulas 5, 7 e
bem como da
83/STJ,
ausência de prequestionamento da matéria legal alegadamente
violada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.925.582/BA
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE AFASTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO
COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte firmada no sentido de que a garantia da impenhorabilidade
somente pode ser aplicável, automaticamente, no patamar de até 40
(quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em
caderneta de poupança. No entanto, essa garantia pode ser
relativizada quando a medida de penhora judicial atingir dinheiro
mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado que o referido montante constitui reserva de
patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
A revisão da conclusão do Tribunal de origem, que afastou a
impenhorabilidade alegada diante da ausência de demonstração nos
autos de que o bloqueio do numerário afetará a subsistência da
executada e de sua família, demandaria o reexame de fatos e de
provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência
da
.
Súmula no 7/STJ
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ,
CPC/2015
a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.853.114/PR
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de A. N. DOS SANTOS LTDA., limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:27
Código de Controle do Documento: 83237ea1-0f4d-4012-b839-144c02191b86

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.118.912 / MT
Número Registro: 2025/0460284-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10281566920238110041
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: A. N. DOS SANTOS LTDA
AGRAVADO
: ADELICIO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57078155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 7254ebc8-fd10-4e94-9fa7-2101969c6ee6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 7254ebc8-fd10-4e94-9fa7-2101969c6ee6